Tribunal: TRF3
Processo: 5007947-36.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
398/549)

5007947-36.2024.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007947-36.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA SABINO

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON DE PAULA CASTANHEIRA - SP355702-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SALDO RESIDUAL DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REINÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária proposta por viúva de segurado falecido, para condenar a autarquia ao pagamento dos saldos residuais apurados nos benefícios NB 31/532.128.557-4 e 32/621.442.556-7, afastando a alegação de prescrição quinquenal suscitada na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição quinquenal sobre os valores devidos a título de resíduo de revisão de benefícios previdenciários, considerando a suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação de alvará judicial e o momento de seu reinício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores devidos pela Administração Pública inicia-se na data em que o segurado é cientificado da disponibilização do crédito, fixada, no caso, em 31/01/2018.

O protocolo de ação de alvará judicial em 26/01/2023 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 596, caput, da IN 128/2022, que determina a suspensão na data do protocolo do procedimento judicial destinado ao levantamento de resíduo de benefício.

O prazo prescricional volta a correr após o encerramento da ação de alvará, conforme art. 596, § 1o, da IN 128/2022, devendo-se considerar como marco a efetiva assinatura e liberação do alvará nos autos, ocorrida em 17/11/2023.

Sendo a liberação do alvará realizada em uma sexta-feira, o reinício da contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil subsequente, em 20/11/2023.

Como restavam cinco dias para o término do prazo prescricional quando da suspensão, e o requerimento administrativo foi protocolado em 23/11/2023, não se consumou a prescrição.

Quanto ao NB 32/621.442.556-7, inexistindo comprovação de data diversa de disponibilização do crédito e considerando a sucessão imediata ao benefício anterior, aplica-se a mesma data-base e, por conseguinte, idêntica conclusão quanto à inocorrência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O protocolo de ação de alvará judicial para levantamento de resíduo de benefício previdenciário suspende o prazo prescricional quinquenal desde a data do protocolo.

O prazo prescricional volta a correr após a efetiva assinatura e liberação do alvará judicial nos autos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente quando o ato ocorre em dia não útil para contagem.

Não se configura prescrição quando o requerimento administrativo é formulado dentro do lapso remanescente após o reinício da contagem do prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V e § 2o; Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 77, § 2o; IN INSS no 128/2022, art. 596 e §§; Decreto no 20.910/1932, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007947-36.2024.4.03.6183

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EMERSON DE PAULA CASTANHEIRA - SP355702-A

APELADO: MARIA DAS GRACAS SILVA SABINO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 325933507) julgou o pedido inicial parcialmente procedente e condenou o INSS a reconhecer o direito ao recebimento dos saldos residuais apurados nos benefícios sob NB 31/532.128.557-4 e 32/621.442.556-7, e extinguiu o processo com resolução do mérito.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“MARIA DAS GRAÇAS SILVA SABINO, com qualificação nos autos, propõe a demanda visando ao recebimento dos valores não recebidos em vida pelo cônjuge falecido. Requer, ainda, uma indenização por danos morais de R$ 20.000,00.

Concedido o benefício da gratuidade da justiça (id 336230217).

Citado, o INSS ofereceu contestação (id 342795254), pugnando pela improcedência da demanda. (...)

Em relação ao saldo residual do benefício sob NB 31/532.128.557-4, observa-se que o segurado falecido foi comunicado de que o crédito seria disponibilizado em 31/01/2018 (id 328534054, fl. 26), iniciando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal.

Cinco dias antes de ocorrer a prescrição, em 26/01/2023, foi proposta a demanda de Alvará Judicial, momento em que o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do caput do artigo 596 da IN 128/2022, de seguinte teor:

Art. 596. Em caso de solicitação de resíduo de benefício em decorrência de óbito, o prazo prescricional deverá ser suspenso na data do protocolo do procedimento de alvará, inventário judicial ou inventário extrajudicial.

§ 1o Encerrada a ação constante no caput, o prazo prescricional será reiniciado.

§ 2o Se a ação tiver tempo de duração superior a 12 (doze) meses, caberá ao INSS verificar se o atraso na tramitação deveu-se à inércia do (s) herdeiro (s), ocasião na qual deverá a Administração solicitar ao interessado a apresentação da cópia do processo/procedimento ou outro documento que esclareça a sua responsabilidade no atraso.

§ 3o Na situação descrita no § 1o, quando restar comprovado que o atraso na tramitação deveu-se à inércia do (s) herdeiro (s), o prazo prescricional não estará sujeito à suspensão, conforme disposto no art. 5o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Nos termos do parágrafo 1o, o prazo prescricional volta a correr após o encerramento da ação de alvará. Nesse sentido, em que pese ter constado na autorização do saque dos valores a data de 13/11/2023, observa-se que o documento somente foi assinado pelo juízo estadual e liberado nos autos em 17/11/2023, às 18:10 horas (id 345574569, fl. 83).

Não foi certificado na demanda a publicação do documento para fins de ciência da autora. Razoável depreender que o prazo prescricional, no mínimo, somente voltou a correr no dia útil seguinte, em 20/11/2023, considerando que o dia 17 caiu em uma sexta-feira.

Assim, com a suspensão do prazo prescricional no interstício de 26/01/2023 a 17/11/2023, voltando a correr pelo lapso remanescente de cinco dias a partir de 20/11/2023 e sendo protocolado o requerimento administrativo em 23/11/2023, conclui-se que o resíduo do NB 31/532.128.557-4 não se encontra fulminado pela prescrição.

No tocante ao NB 32/621.442.556-7, a autora não juntou nenhum documento para aferir a data em que o segurado falecido teve ciência da existência do crédito. Contudo, o INSS, tendo condições de informar a data, apenas alegou genericamente a prescrição quinquenal, sem justificar o motivo. Além disso, por se tratar de benefício concedido em seguida ao NB 31/532.128.557-4, sem interrupção, abrangendo o período de 22/12/2017 a 27/01/2018, é razoável concluir que o saldo residual foi disponibilizado em favor do finado na mesma data do saldo do benefício anterior, ou seja, a partir de 31/01/2018, não havendo que se falar em prescrição pelos mesmos motivos expostos no tocante ao saldo residual anterior.”

Apelação do INSS (ID 325933508) em que alega a prescrição quinquenal dos valores requeridos em alvará judicial.

Contrarrazões (ID 325933515).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso V, garante cobertura em razão do evento morte:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei,a:

(...)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2o.

(...)

§ 2o Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

Dispõe a Lei Federal no 8.213/91, de 24-07-1991:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

O artigo 16, da Lei de Benefícios estabelece quem serão dependentes do segurado falecido e como a dependência deve ser analisada, in verbis:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente.

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

(...)

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

Trata-se, portanto, de prestação de pagamento continuado, substitutiva da remuneração do segurado falecido, podendo ter origem comum ou acidentária, sendo esta última oriunda de falecimento por doença do trabalho ou doença ocupacional. Tal diferenciação é relevante para fixação da competência; aquela compete à Justiça Federal e esta à Justiça Estadual.

O benefício de pensão por morte, assim, possui três requisitos: a qualidade de segurado do falecido; o óbito ou morte presumida dele e a existência de dependentes que possam se habilitar como beneficiários perante o INSS.

A legislação relativa ao benefício em comento passou por mudanças estruturais e, a partir da Lei no 13.135 de 2015, passou a limitar a percepção do benefício em razão da idade do beneficiário na data do óbito do segurado. Neste caso, passou a exigir prova do recolhimento de, pelo menos, 18 contribuições mensais e, mais de 02 anos do início da união estável ou do casamento. Também impôs hipóteses de perda do direito ao benefício em razão de crime, assim como, estabeleceu regramento sobre as pensões concedidas aos filhos e aos dependentes com deficiência (art. 77, §2o, incisos I a V, da Lei 8.213/91).

Cabe ressaltar que a legislação aplicável à pensão por morte é aquela vigente à época do óbito, em consonância com o princípio tempus regit actum, conforme fixado no verbete de no 340, do Superior Tribunal de Justiça.

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A questão controvertida nos autos cinge-se em determinar se está ou não configurada a prescrição quinquenal sobre os valores devidos a título de resíduo de revisão de benefícios previdenciários, referentes aos NBs 31/532.128.557-4 e 32/621.442.556-7, pleiteados pela autora na condição de dependente do segurado falecido, diante do indeferimento administrativo promovido pelo INSS, sob o fundamento de que o prazo prescricional teria se esgotado.

O início da validade do crédito se deu em 31/01/2018 (data do pagamento) e em 26/01/2023 foi proposta ação de Alvará Judicial, suspendendo o prazo prescricional. O INSS alega que o Alvará Judicial foi emitido em 13/11/2023, voltando a correr o prazo prescricional, e que na data da solicitação do resíduo em 23/11/2023 o crédito já se encontrava prescrito.

No entanto, a emissão do Alvará se deu efetivamente em 17/11/2023, data da assinatura pelo juízo estadual e da liberação nos autos. Por se tratar de uma sexta feita, o reinício do prazo prescricional se deu no primeiro dia útil subsequente: 20/11/2023.

Assim, em 23/11/2023, o crédito não se encontrava prescrito, pois ainda não havia transcorrido o lapso de 5 dias para o término do prazo.

Assim sendo, deve a sentença ser mantida, nos termos dos fundamentos supra.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SALDO RESIDUAL DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO POR AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. REINÍCIO NO PRIMEIRO DIA ÚTIL APÓS A LIBERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação ordinária proposta por viúva de segurado falecido, para condenar a autarquia ao pagamento dos saldos residuais apurados nos benefícios NB 31/532.128.557-4 e 32/621.442.556-7, afastando a alegação de prescrição quinquenal suscitada na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se está configurada a prescrição quinquenal sobre os valores devidos a título de resíduo de revisão de benefícios previdenciários, considerando a suspensão do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação de alvará judicial e o momento de seu reinício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal para cobrança de valores devidos pela Administração Pública inicia-se na data em que o segurado é cientificado da disponibilização do crédito, fixada, no caso, em 31/01/2018.

O protocolo de ação de alvará judicial em 26/01/2023 suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 596, caput, da IN 128/2022, que determina a suspensão na data do protocolo do procedimento judicial destinado ao levantamento de resíduo de benefício.

O prazo prescricional volta a correr após o encerramento da ação de alvará, conforme art. 596, § 1o, da IN 128/2022, devendo-se considerar como marco a efetiva assinatura e liberação do alvará nos autos, ocorrida em 17/11/2023.

Sendo a liberação do alvará realizada em uma sexta-feira, o reinício da contagem do prazo ocorre no primeiro dia útil subsequente, em 20/11/2023.

Como restavam cinco dias para o término do prazo prescricional quando da suspensão, e o requerimento administrativo foi protocolado em 23/11/2023, não se consumou a prescrição.

Quanto ao NB 32/621.442.556-7, inexistindo comprovação de data diversa de disponibilização do crédito e considerando a sucessão imediata ao benefício anterior, aplica-se a mesma data-base e, por conseguinte, idêntica conclusão quanto à inocorrência de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O protocolo de ação de alvará judicial para levantamento de resíduo de benefício previdenciário suspende o prazo prescricional quinquenal desde a data do protocolo.

O prazo prescricional volta a correr após a efetiva assinatura e liberação do alvará judicial nos autos, iniciando-se no primeiro dia útil subsequente quando o ato ocorre em dia não útil para contagem.

Não se configura prescrição quando o requerimento administrativo é formulado dentro do lapso remanescente após o reinício da contagem do prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, V e § 2o; Lei no 8.213/91, arts. 16, 74 e 77, § 2o; IN INSS no 128/2022, art. 596 e §§; Decreto no 20.910/1932, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão